Tribunal: TJSP
Processo: 2138885-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Ausência de prova da condição de necessitada. Agravante que aufere rendimentos brutos mensais superiores a três salários mínimos, não havendo nos autos demonstração de que a renda esteja totalmente comprometida com gastos essenciais. Afastamento da presunção relativa de insuficiência econômica.
Observância do art. 5o,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Ausência de prova da condição de necessitada. Agravante que aufere rendimentos brutos mensais superiores a três salários mínimos, não havendo nos autos demonstração de que a renda esteja totalmente comprometida com gastos essenciais. Afastamento da presunção relativa de insuficiência econômica.
Observância do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República e art. 98 e ss. do CPC/2015. Decisão agravada mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138885-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
GORETE PEREIRA DOS SANTOS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 26778 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2138885-62.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
AGRAVANTE
: MARIA GORETE PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADA
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juiz de 1a instância: Rodrigo Sousa das Graças
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária gratuita.
Indeferimento. Ausência de prova da condição de necessitada.
Agravante que aufere rendimentos brutos mensais superiores a três
salários mínimos, não havendo nos autos demonstração de que a renda
esteja totalmente comprometida com gastos essenciais. Afastamento da
presunção relativa de insuficiência econômica.
Observância do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República e
art. 98 e ss. do CPC/2015. Decisão agravada mantida.
Recurso não provido.
I RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto por MARIA GORETE PEREIRA DOS SANTOS
contra a r. decisão de fls. 30/31 dos autos da ação
ordinária movida pela agravante em face da FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, a qual indeferiu o benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade judiciária. Inconformada, recorre a autora (fls.
01/07), invocando, em suma, a necessidade de reforma da r.
decisão, eis que faz jus à benesse, dada a sua inequívoca
condição de hipossuficiente. Recurso tempestivo e em termos
para o pronto enfrentamento. É o relatório.
II FUNDAMENTO E VOTO.
1.
O recurso não comporta conhecimento.
2.
A Carta Dirigente de 1988, no inciso
LXXIV, do artigo 5o, estabelece que o Estado prestará
assistência jurídica gratuita e integral aos que
comprovarem insuficiência de recursos. A Carta Magna,
portanto, restringiu a fruição do direito àqueles que
fizerem prova de que dele necessitam, noutras palavras,
prova razoável da condição de insuficiência econômica.
3.
E o Código de Processo Civil (Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13.105/2015), por sua vez, trouxe regramento para a
matéria, garantindo a gratuidade da justiça à pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, na forma da lei
(artigo 98 e seguintes). Peço vênia para a transcrição do §
2o do artigo 99 do retro mencionado códex:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.”
4.
No caso em tela, como já destacado,
denota-se que a agravante aufere rendimentos brutos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mensais superiores a três salários mínimos (vide fl. 25),
superior, portanto, ao patamar de três salários mínimos
adotado por esta Câmara para fins de concessão da
benesse pleiteada, sem que alegasse qualquer circunstância
excepcional. Não há nos autos documentos que demonstrem que
toda a renda auferida está direcionada exclusivamente a
gastos essenciais, não bastando para tanto declaração de
pobreza acompanhada da afirmação de que “dada a carestia e
a inflação vigentes e, portanto, nada obstante possam
ostentar nominalmente salário razoável (no sistema de
referência da pobreza ainda vigente no país), de fato não
dispõe de numerário para suportar despesas de processos
em juízo” (fl. 04).
5.
Assim, porque não demonstrada a alegada
hipossuficiência, outra solução não há senão a confirmação
da r. decisão vergastada em sede recursal.
6.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OSWALDO LUIZ PALU
Relator